Tribunal: STF
Processo: Rcl 56698
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria violado a ratio decidendi firmada no julgamento do RE-RG 573.540/MG, paradigma do Tema 55 da sistemática da repercussão geral. (eDoc1, p1) O ato reclamado foi proferido nos autos do processoº: 0801635-35.2018.8.10.0054.



    Na origem, discutiu-se a possibilidade de cobrança, pelo Estado do Maranhão, de contribuição dirigida ao FUNBEN (Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão). Superada essa questão, estabelecida a impossibilidade de cobrança compulsória do Estado aos servidores, “restou controverso nos autos o direito dos servidores “não-contribuintes” ao atendimento junto ao Hospital de uso exclusivo dos servidores públicos estaduais.” (eDoc1, p.2)



    Eis a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, apontada como reclamada, tem o seguinte teor (eDoc.8):



    “Trata-se de Recurso Extraordinário (RE) interposto, com base no art. 102 III a da CF, contra Acórdão deste Tribunal que assegurou à Recorrida, servidora pública estadual, o direito de ser atendida no hospital do servidor, independentemente de contribuição ao FUNBEN (ID 17506091).



     Em suas razões, o Recorrente alega que o Acórdão contrariou o art. 196 da CF, ao argumento de que não constitui violação do direito ao acesso universal à saúde pública a previsão contida em Lei Estadual que assegura apenas aos servidores contribuintes o direito de serem atendidos no Hospital do Servidor, máxime porque o referido nosocômio não integra o SUS e é custeado com recursos do FUNBEN. Assim, requer a reforma do Acórdão (ID 18859310). 



    Sem contrarrazões (ID 19566363). 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, registro que, nada obstante o art. 2° da EC 125/2022 estabeleça que “a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, há controvérsia doutrinária acerca da necessidade de norma infraconstitucional a regulamentar o procedimento em torno da arguição da relevância da questão federal. Por essa razão, ao menos por ora, não se tem analisado essa questão nos juízos de admissibilidade dos recursos especiais interpostos, o que não impede o Superior Tribunal de Justiça de fazê-lo, no exercício de sua competência constitucional. 



    Em primeiro juízo de admissibilidade, tenho que o Recurso Extraordinário não tem viabilidade, mercê do óbice da Súmula 280/STF, pois em casos do jaez o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o “reexame da controvérsia sobre a manutenção do atendimento médico no hospital do servidor independente de contribuição para o Funben demandaria reexame da Lei estadual” (ARE 1237161 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, DJe-065 de 19-03-2020, Publicado em 20-03-2020). 



    Ante o exposto, salvo melhor juízo da Corte Suprema, INADMITO o RE (CPC, art. 1.030 V), nos termos da fundamentação supra.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo 0801635-35.2018.8.10.0054 e, no mérito, seja cassada a decisão que nesses autos “garantiu ao beneficiário da decisão impugnada o direito ao atendimento em hospital de uso exclusivo dos servidores públicos sem a devida contribuição ao FUNBEN.” (eDoc1, p.6)



    Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).” 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    No RE nº. 573.540 (Tema nº. 55), estabeleceu-se a impossibilidade do Estado-membro instituir contribuição de caráter obrigatório com o fim de custeio dos serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. 



    Na oportunidade, nada foi decidido acerca da possibilidade de servidor não-contribuinte utilizar o hospital do servidor do Estado.



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente